Tribunal: STF
Processo: ADPF 1182
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de requerimento para ingresso no feito, na condição de amicus curiae, formulado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)

A entidade postulante alega o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento. Aponta a abrangência e a relevância da questão debatida, assim como os impactos econômicos e sociais da decisão final a ser proferida.

É o relatório. Decido. 

Conforme determina o art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei federal n. 9.882/1999, o relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental poderá ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria e autorizar sustentação oral e juntada de memoriais por requerimento dos interessados no feito.
 
Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema analisado, sejam de ordem fática ou jurídica, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nos processos de controle objetivo de constitucionalidade. Nesse sentido, já assentou esta Suprema Corte:
 
Nesse sentido, já assentou o Supremo Tribunal Federal:

A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI n.  2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2/2/2011).
 
A figura do amicus curiae é admitida no Supremo Tribunal Federal como instrumento importante para permitir a participação da sociedade na interpretação e aplicação da Constituição Federal a ser realizada por esta Suprema Corte, ampliando o acesso a dados relevantes para a solução da controvérsia jurídica.

Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, conforme indicado em julgado do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 
1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 
2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 
3. Embargos de declaração não conhecidos (ADI 3.460 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/3/2015).

Por outro lado, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não há direito subjetivo à figuração de pessoas públicas ou particulares no processo na condição de amicus curiae.

Nesse sentido, manifestou-se a Suprema Corte no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 593.849, da relatoria do Ministro Edson Fachin, em que se reconheceu a inexistência de direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. Confira-se :

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 593.849 AgR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/10/2017).

Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. Consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. 3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 4. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido (RE 817.338 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/6/2019).

A presente arguição tem por objeto a constitucionalidade da Lei Estadual n. 17.853, de 8 de dezembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar a desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, com alienação de participação societária. Além disso, dirige-se contra atos infralegais e concretos oriundos do Conselho de Administração da Sabesp e do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (“CDPED”), que definiram a modelagem, o cronograma e as condições para a concretização da operação de alienação parcial das ações detidas pelo Estado. 

A controvérsia de fundo diz respeito ao processo de alienação da participação societária do Estado na Sabesp, envolvendo questões técnicas pertinentes ao processo de desestatização.

É útil, portanto, a intervenção da entidade na causa, que poderá dispor de elementos informativos relevantes para a resolução da controvérsia.

Logo, tendo em vista a representatividade da entidade postulante, a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, defiro, com fundamento nos arts. 6º, da Lei federal n. 9.882/1999 e 7º, § 2º, da Lei federal n. 9.868/1999, o pedido para que a requerente ingresse no processo na condição de amicus curiae.

À Secretaria, para inclusão da entidade interessada, bem como de seus procuradores.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator